Tribunal: TJES
Processo: 5000209-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO LECCO DETTOGNI

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE SEGURO – INDENIZAÇÃO POR AFASTAMENTO DOS SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - INAPLICABILIDADE - LIMITAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se pode limitar a apreciação judicial da pretensão deduzida aos fundamentos da recusa realizada pela seguradora administrativamente, uma vez que cabe ao Poder Judiciário pronunciar o direito aplicável ao caso que lhe fora posto.

2.

No contrato firmado entre as partes há previsão de limitação da indenização ao prazo de sessenta dias no caso da doença que acometeu o segurado.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO LECCO DETTOGNI

AGRAVADA:

ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO LECCO DETTOGNI
em razão da decisão ID 35822100 da origem que, nos autos da ação indenizatória por ele ajuizada em face de
ITAU SEGUROS S/A,
indeferiu a liminar requerida.

Em suas razões, ID 7012349, o recorrente aduz que a seguradora negou o pagamento do benefício contratado, sob o argumento de que o diagnóstico médico da condição de saúde do segurado era compatível com alterações degenerativas, o que, no seu entender, não guarda correlação com a doença que lhe acometeu.

Sustenta, então, que ao caso em tela deve ser adotada a Teoria dos Motivos Determinantes, de modo a limitar a atuação jurisdicional à análise da compatibilidade do fundamento do indeferimento pela seguradora e o contrato firmado, sem perquirir sobre outras questões.

E mais: necessita do recebimento do valor contratado, porquanto não possui condições de exercer o seu labor e, com isso, sustentar sua família.

Decisão, ID 7039661, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, ID 7316186, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O agravante ingressou com a demanda de origem, visando ao recebimento de valores decorrentes da contratação de apólice de “seguro de renda protegida” que lhe garantia, dentre outros benefícios, o recebimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, caso sobreviesse situação de incapacidade temporária de trabalho.

Segundo narrou, ao realizar exercício físico de musculação, sofreu uma lesão no ligamento do ombro direito, causado por uma luxação, tendo que ser submetido a cirurgia, o que culminou com afastamento do trabalho pelo período inicial de 120 (cento e vinte) dias e, posteriormente, por mais 60 (sessenta) dias.

Ao comunicar a seguradora, esta limitou o pagamento a sessenta dias de afastamento, por compreender existente cláusula contratual que assim estabelecia, aduzindo que o diagnóstico do agravante decorria de doença degenerativa (ID 35195808).

A liminar foi indeferida pelo Juízo a quo, por entender presente cláusula limitativa a 60 dias.

De plano, ressalto que não vislumbro hipótese de aplicação da teoria dos motivos determinantes, a ensejar o provimento recursal.

Do laudo médico colacionado pelo autor constato a ocorrência de
“lesão tendinosa/ligamentar (lesão labral superior) do ombro direito
” (ID 36224267 e id 35195810).

Ainda que tal doença possa não se enquadrar como degenerativa
-
o que só poderá ser afastado após a realização de perícia, como indicado pelo Magistrado prolator da decisão recorrida –
o fato é que, das cláusulas contratuais, cuja análise o julgador não está impedido ou restrito de fazê-la
, extrai-se:

O número máximo de diárias a serem pagas na ocorrência de afastamentos será de:

a)

Até 60 (sessenta) dias, durante a vigência anual do Contrato de Seguro independente do período de afastamento prescrito e da quantidade de ocorrências nos casos de afastamentos decorrentes de lesões classificadas sob a nomenclatura
de Lombalgias lombociatalgias, ciáticas, síndrome pós-laminectomia, protusões discais degenerativas, dorsopatias, cervicobraquialgias, espondilolistese degenerativa, artrose da coluna vertebral (espondiloartrose, espondilodiscoartrose, degeneração discal. Uncoartrose), coccídeas, L.E.R - Lesão Por Esforço Repetitivo ou D.O.R.T - Disturbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, L.T.C -
Lesão Por Trauma Continuado ou Contínuo
,
tendinopatias
, tendinites, sinovites, tenossinovites, artrites, bursites, epicondilites,
tendinoses
e todos os processos inflamatórios inespecíficos das articulações ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica,
bem como as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos
, em qualquer tempo.

b)

Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para ocorrência dos demais eventos cobertos decorrentes de acidentes ou doenças de caráter súbito, exceto aqueles previstos no item Riscos Excluídos deste documento.

Portanto, ressai clara a previsão de limitação de 60 diárias para os casos de
“Trauma Continuado ou Contínuo, tendinopatias, tendinites ... tendinoses
”
, ou seja, situação que, pela cognição permitida nesta via, depreendo se enquadrar o diagnóstico do agravante.

Em sendo assim, não se pode limitar a apreciação judicial da pretensão deduzida aos fundamentos da recusa realizada pela seguradora administrativamente, uma vez que cabe ao Poder Judiciário pronunciar o direito aplicável ao caso que lhe fora posto

De conseguinte, não configurado o
fumus boni iuris
, tenho que com acerto agiu o julgador monocrático.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto exarado pela douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.